Tribunal: STF
Processo: AI 580185
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Certidão
 de intimação do acórdão recorrido. Peças obrigatórias. Falta.
Agravo regimental não provido. Aplicação das Súmulas n° 288 e 639. É
 ônus da parte agravante promover a integral e oportuna formação do
instrumento, sendo vedado posterior aditamento que permita a
cognição do recurso